Tribunal: TJSP
Processo: 2226917-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c inexigibilidade de débito - Tutela de urgência deferida a fim de determinar que a ré se abstenha de veicular cobranças e incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Insurgência da ré - Descabimento - Hipótese em que os documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito alegado - Ademais, o perigo de dano

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de rescisão contratual c.c inexigibilidade de débito - Tutela de urgência deferida a fim de determinar que a ré se abstenha de veicular cobranças e incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Insurgência da ré - Descabimento - Hipótese em que os documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito alegado - Ademais, o perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a autora enfrenta risco de restrição ao crédito - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2226917-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da
Serra, em que é agravante CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA, é agravado REAL TELECOM EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2226917-43.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 28.157
Voto no 28.157
Agravo de Instrumento no 2226917-43.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra - 4a Vara
Agravante: Centurylink Comunicações do Brasil Ltda
Agravado: Real Telecom Eireli Me
Juiz(a) de 1a Inst.: Djalma Moreira Gomes Junior
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de rescisão
contratual c.c inexigibilidade de débito - Tutela de urgência
deferida a fim de determinar que a ré se abstenha de
veicular cobranças e incluir o nome da autora nos cadastros
de inadimplentes – Insurgência da ré - Descabimento -
Hipótese em que os documentos apresentados evidenciam a
probabilidade do direito alegado - Ademais, o perigo de
dano mostra-se evidente, uma vez que a autora enfrenta
risco de restrição ao crédito - Preenchimento dos requisitos
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para
concessão da tutela de urgência - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de
Débitos c/c Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência,”, proposta
por
REAL
TELECOM
EIRELI
-
ME
contra
CENTURYLINK
COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, deferiu a tutela de urgência pleiteada
pela autora (fls. 64/65).
Recorre a autora. Sustenta que não há hipossuficiência
da autora e que as partes firmaram contrato que estabelecia expressamente
a possibilidade de rescisão contratual mediante notificação prévia de 60 dias
e pagamento de multa contratual estipulada no patamar de 30% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2226917-43.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 28.157
total das parcelas mensais remanescentes, devidamente atualizadas. Nega
a má prestação de serviços e afirma que houve cumprimento integral do
contrato. Destaca que a o contrato firmado entre as partes expõe de
maneira clara e que os serviços terão disponibilidade anual mínima de
99,7% para serviços terrestres e 99,6% para serviços satelitais. Além disso,
os serviços de telecom estão sujeitos a variáveis diversas que podem
ocasionar a interrupção da transmissão de dados de uma certa rede,
inclusive decorrentes de caso fortuito e força maior. Por tal razão, nenhuma
operadora garante em seus contratos que seus serviços serão
disponibilizados sem qualquer interrupção. Alega que atendeu e solucionou
todos os chamados técnicos, bem como apresentou todos os
esclarecimentos necessários acerca das interrupções. Como forma de
minimizar os problemas ocasionados, concedeu um desconto no valor de
R$ 1.095,19 referente ao período de interrupções dos serviços. Asseverou a
necessidade do cumprimento dos ônus contratuais antes da rescisão e que
o apontamento em órgãos restritivos ao crédito é exercício regular de direito.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 161/166).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual e
Inexigibilidade de Débitos c/c Consignação em Pagamento e Tutela de
Urgência,”,
proposta
por
REAL
TELECOM
EIRELI
-
ME
contra
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
O D. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada
pela autora, conforme segue (fls. 64/65):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2226917-43.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 28.157
"Vistos.
Trata-se de Ação declaratória de rescisão de
contrato c/c antecipação de tutela e consignação em
pagamento, alegando, em resumo, que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços de
telecomunicação, comprometendo-se a ré a fornecer
serviços de dados mediante a contraprestação de
R$ 20.000,00 por mês.
Asseverou, ainda, que sempre cumpriu sua
parte no pacto. Contudo, os serviços prestados pela ré
eram deficitários, acarretando o pedido de rescisão do
contrato, o que foi aceito pela ré, em 03/07/2020.
Alegou que, embora o contrato tenha sido
encerrado em 03/07/2020, a ré exige o recebimento da
importância de R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 pelo
mês de julho e R$ 20.000,00 a título de aviso prévio da
rescisão.
Entendendo que o valor devido à ré é de três
dias do mês de julho, bem como que a rescisão contratual
decorreu da má prestação dos serviços, pugnou pela
concessão da antecipação da tutela.
É o breve relatório. DECIDO.
De acordo com os documentos de fls. 74/78,
há indícios de que os serviços fornecidos pela parte
ré não estavam de acordo com o contrato.
Ademais, os documentos de fls. 46/59 dão
conta dos pedidos de serviços pela parte autora.
Assim, estando presentes os requisitos
legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para
suspender o contrato de fls. 38/45, bem como DEFIRO
a consignação em Juízo do valor da fatura (R$
20.000,00) podendo o réu, se aceitar, levantar a
quantia descrita à fl. 05.
Por fim, em razão da suspensão do contrato,
DETERMINO que a ré se abstenha de efetuar qualquer
cobrança respeitante ao contrato suspenso, inclusive
devendo se abster de incluir o nome da empresa
autora no rol de maus pagadores".
Contra essa decisão, insurge-se a autora, ora agravante.
A pretensão não merece acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2226917-43.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 28.157
Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
As partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços
de Telecomunicações e Serviços de Valor Agregado” (fls. 145/166 da
origem). A autora narra que, em razão da má-prestação de serviços da parte
ré, houve rescisão contratual. Não obstante, a ré veicula cobrança de
R$ 40.000,00, referentes ao mês de julho/2020 e ao aviso prévio, valor com
o qual não concorda.
Com a inicial, a autora juntou diversos protocolos
comprovando que notificou a ré diversas vezes acerca da insatisfação com
o serviço prestado (fls. 74/78 da origem). A ré reconheceu as interrupções
no serviço e, em razão disso, concedeu um desconto de R$ 1.095,19
referente ao período de instabilidade (fls. 67/69 da origem).
Por sua vez, a ré colacionou aos autos cópia do contrato
firmado entre as partes, que estabelece a incidência de multa contratual na
hipótese de rescisão antecipada do contrato, que deveria ocorrer “mediante
notificação prévia de 60 (sessenta) dias à CENTURYLINK e o pagamento
de multa no valor de 30% do valor do total das parcelas mensais
remanescentes devidamente atualizados”. Além disso, a ré comprometeu-se
a uma disponibilidade anual mínima do serviço no percentual de 99,7% para
serviços terrestres e 99,6% para serviços satelitais (fls. 165/166 da origem).
Diante
disso,
a
requerida
alega
que
cumpriu
integralmente o contrato e que a multa é devida, de forma que o
apontamento nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular
do direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2226917-43.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no 28.157
E, após o deferimento da consignação de valores pela
decisão agravada, a autora comprovou o depósito de parte da quantia total
pretendida pela ré (R$ 20.000,00 - fls. 83/84 e 86/87 da origem).
Pois bem. A controvérsia da ação principal diz respeito à
má-prestação de serviços da ré e ao cabimento da multa contratual.
No caso, foi comprovada a verossimilhança das
alegações, na medida em que a autora juntou provas de que veiculou
diversas reclamações acerca das instabilidades no serviço prestado pela ré.
Outrossim, resta indene de dúvidas o perigo na demora, eis que a autora
enfrenta risco de restrição ao crédito, consequência esta que se mostra
mais gravosa do que impor à ré o ônus de suspender as cobranças objeto
da controvérsia, mormente considerando que parte do valor já foi depositado
nos autos.
Desta forma, em sede de cognição sumária e sem
prejuízo de posterior revogação, mostra-se prudente que seja mantida a
concessão da tutela de urgência deferida pelo MM. Magistrado.
As questões controvertidas serão melhor apuradas
quando da análise do mérito, em sede de cognição exauriente e após a
produção das provas pretendidas pelas partes, para que seja devidamente
analisado se a cobrança veiculada pela ré é devida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator